Tribunal: TJSP
Processo: 2151936-38.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Decisão que permitiu levantamento de valor, sem prestação de caução - Embargos do devedor julgados improcedentes - Existência de recurso de apelação que não obsta o prosseguimento da execução, nos termos do art. 1.012, parágrafo 1o, inciso III do CPC, com pedido de efeito suspensivo indeferido - Execução provisória – Na execução

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Decisão que permitiu levantamento de valor, sem prestação de caução - Embargos do devedor julgados improcedentes - Existência de recurso de apelação que não obsta o prosseguimento da execução, nos termos do art. 1.012, parágrafo 1o, inciso III do CPC, com pedido de efeito suspensivo indeferido - Execução provisória – Na execução provisória a prestação de caução figura, em regra, como exigência ao levantamento de depósito em (artigo 520, inciso IV, CPC) - Decisão agravada reformada parcialmente - Recurso parcialmente provido, para condicionar o levantamento à caução idônea e suficiente, revogado efeito suspensivo.